Tribunal: TJSP
Processo: 2046369-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento – ação ordinária de obrigação de fazer – responsabilidade pelo pagamento de contrato de financiamento estudantil - tutela provisória de urgência – cabimento - presença dos requisitos legais exigidos pelo art.300 do CPC - elementos existentes nos autos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – pretensão deferida

Ementa:
Agravo de instrumento – ação ordinária de obrigação de fazer – responsabilidade pelo pagamento de contrato de financiamento estudantil - tutela provisória de urgência – cabimento - presença dos requisitos legais exigidos pelo art.300 do CPC - elementos existentes nos autos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – pretensão deferida para determinar a suspensão da cobrança das parcelas do financiamento, bem como obstar/excluir a negativação do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito - ausência do perigo de irreversibilidade – decisão reformada – recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2046369-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é agravante
BIANCA LUIZ DE MORAES, são agravados GRUPO EDUCACIONAL UNIESP,
FUNDAÇÃO
UNIESP
DE
TELEDUCAÇÃO
(UNIESP
SOLIDÁRIA),
FIT
(FACULDADE DE ITAPECERICA DA SERRA e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046369-23.2020.8.26.0000 -Voto no 39.836
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2046369-23.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BIANCA LUIZ DE MORAES
AGRAVADO: GRUPO EDUCACIONAL UNIESP E OUTROS
VOTO 39.836
Agravo de instrumento ação ordinária de obrigação de fazer
responsabilidade pelo pagamento de contrato de financiamento
estudantil - tutela provisória de urgência cabimento - presença
dos requisitos legais exigidos pelo art.300 do CPC - elementos
existentes nos autos que evidenciam a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo pretensão
deferida para determinar a suspensão da cobrança das parcelas do
financiamento, bem como obstar/excluir a negativação do nome da
parte autora nos órgãos de proteção ao crédito - ausência do
perigo de irreversibilidade decisão reformada recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
r.decisão (fls.116/118), que, em ação ordinária de obrigação de fazer, indeferiu
pedido de concessão tutela provisória de urgência.
Sustenta a agravante, em síntese, que durante todo o curso
atingiu a excelência acadêmica, cumprindo todas as exigências contratuais,
terminando o curso com louvor e sem nenhuma dependência em todos os
semestres, inclusive com boas notas. Diz que está com seu nome negativado,
primeiro por ter acreditado em propaganda enganosa, pois a UNIESP até a
presente data sequer se manifestou sobre o pagamento, segundo, por não ter
condições financeiras a suportar o pagamento de um financiamento cujo valor
de reposição atualizado é R$ 76.738,52, prorrogado por 15 anos. Assim,
defende a presença dos requisitos legais autorizadores da concessão da tutela
provisória de urgência. Pugna pela concessão de efeito ativo ao recurso, com
a reforma integral da r.decisão agravada, a fim de que as recorridas sejam
obrigadas a cumprir com o pagamento do FIES ou determinar a suspensão da
dívida junto ao Banco do Brasil, excluindo-se a negativação perante os órgãos
de proteção ao crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046369-23.2020.8.26.0000 -Voto no 39.836
3
O recurso tramitou sem a concessão de efeito ativo (fls.70).
Dispensadas informações do juiz da causa e resposta dos
agravados, posto que não formada relação jurídica processual na origem no
momento da interposição deste agravo de instrumento; inexistindo advogado
constituído nos autos, é possível o imediato julgamento deste recurso, em
respeito ao princípio da celeridade processual.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento.
Para deferimento de antecipação dos efeitos da tutela
pretendida no pedido inicial exige-se, primordialmente, elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo (art. 300, caput, NCPC).
Segundo a doutrina de KAZUO WATANABE: “O juízo de
verossimilhança ou de probabilidade, como é sabido, tem vários graus,
que vão desde o mais intenso até o mais tênue. O juízo fundado em
prova inequívoca, uma prova que convença bastante, que não
apresente dubiedade, é seguramente mais intenso que o juízo
assentado em mera 'fumaça', que somente permite a visualização de
mera silhueta ou contorno sombreado de um direito.” (Tutela
Antecipatória e Tutela Específica das Obrigações de Fazer e não Fazer, in
Reforma do Código de Processo Civil, Coordenação de Sálvio de Figueiredo
Teixeira, Ed. Saraiva, p. 33).
Acerca do tema prelecionam NELSON NERY JUNIOR e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“Duas situações, distintas e não cumulativas entre si,
ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa
antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do
CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de
urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do
CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns
casos de antecipação de tutela.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046369-23.2020.8.26.0000 -Voto no 39.836
4
“Também
é
preciso
que
a parte comprove a
plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a
tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de
conhecimento ou do processo de execução (Nery, Recursos, n. 3.5.2.9,
p.452).” (Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC
Lei
13.105/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, nota 3 e 4 ao
art. 300 do CPC, p. 857 e 858).
E, ainda, de acordo com Humberto Dalla Bernadina de
Pinho:
“O art. 300 traz a previsão de dois requisitos do
cabimento da tutela de urgência: elementos que evidenciam a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil
do processo. Ao adotar como requisito a probabilidade do direito, o
legislador de 2015 abrandou o rigor exigido até então pelo Código de
1973, cujo art. 273, caput, exigia prova inequívoca da verossimilhança
da alegação. Tão logo criado o instituto, em 1994, muitos autores
buscaram interpretar o que seriam a verossimilhança e a prova
inequívoca, já que a primeira corresponde a uma probabilidade, e a
segunda se refere a algo decorrente a certeza. Neste passo assegurou-
se que a prova inequívoca da verossimilhança deveria dizer respeito ao
fato em que fundamenta o pedido. Em seguida, foi estabelecida uma
espécie de graduação, segundo a qual existiriam diversos níveis de
juízo de probabilidade e, dessa forma, em um dos extremos, estaria a
prova bastante convincente; no outro extremo estaria a simples fumaça
do direito alegado.
Assim, o juízo de verossimilhança fundado em prova
inequívoca deveria compor o referido extremo mais convincente. Já a
fumaça de direito alegado (fumus boni iuris) seria suficiente para o
processo cautelar (o qual não mais se encontra previsto no
ordenamento pátrio), mas não para a antecipação dos efeitos da tutela.
Afirmação verossímil, portanto, versaria sobre fato com
aparência de verdadeiro, e prova inequívoca significaria grau mais
intenso de probabilidade do direito, implicando em juízo cognitivo mais
profundo do que o então exigido para a cautelar autônoma pelo art.
798, embora inferior à cognição plena e exauriente que antecede a
tutela definitiva. Nessa graduação, a probabilidade, agora requisito para
a concessão da tutela de urgência, estaria entre a fumaça do direito
alegado e a verossimilhança.
Seria, portanto, mais distante do juízo de certeza do
que o antigo requisito.
Caberá ao magistrado, diante do caso concreto,
ponderar valores e informações que fomentem o requerimento de tutela
de urgência e, sendo provável o direito alegado, conjugá-lo ao outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046369-23.2020.8.26.0000 -Voto no 39.836
5
requisito que veremos a seguir, para conceder ou não a medida
requerida. Como segundo requisito, além dos elementos que
evidenciem a probabilidade do direito, o requerente da concessão de
tutela de urgência deverá demonstrar em juízo que há perigo de que,
em não sendo esta concedida, ocorra dano irreparável ou de difícil
reparação.” (“Direito Processual Civil Contemporâneo Teoria Geral do
Processo”, 6a ed., Saraiva, 2015, SP, p. 518, o destaque não consta do
original).
Neste contexto, resta evidenciado que a tutela provisória de
urgência tem por escopo trazer ao início do processo a satisfação ou o
resguardo de direito que só será apreciado ao final da demanda, após a
observância do amplo exercício do contraditório, sendo justificada a sua
concessão nos casos em que o provimento jurisdicional não pode, sem risco
de perecimento de direito ou de ineficácia da tutela final, aguardar o curso
ordinário do processo e a demora que lhe é natural.
Na hipótese em comento, em uma análise perfunctória,
verifica-se a presença dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC em
intensidade suficiente a deferir a tutela provisória de urgência na forma
pretendida.
As provas carreadas aos autos evidenciam a probabilidade
do direito da parte autora, notadamente o contrato de prestação de serviços
educacionais com garantia do pagamento do financiamento firmado com o
banco réu e cumprimento das condições estipuladas. Consta, ainda, que a
recorrente foi aprovada no curso de Administração, atingindo a média e a
frequência das aulas.
Destaca-se que a tutela ora perseguida não alcançará
efetividade enquanto se discute judicialmente a questão relativa à
responsabilidade pelo pagamento da dívida.
Lado outro, caracterizada verossimilhança das alegações
deduzidas, as quais encontram amparo em casos que vem sendo
rotineiramente julgados por este Tribunal de Justiça envolvendo as mesmas
partes.
Vide, a propósito, entendimento sufragado em casos
similares por este e. Tribunal de Justiça, a saber:
“TUTELA PROVISÓRIA.
Prestação de serviços educacionais.

Financiamento
estudantil (FIES). Suspensão das cobranças. Presença dos
pressupostos
que autorizam o provimento
antecipatório,
nos termos do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046369-23.2020.8.26.0000 -Voto no 39.836
6
300, do CPC. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO
PROVIDO.”
(AGRAVO DE
INSTRUMENTO
No 2006717-96.2020.8.26.0000,
rel. FERNANDO
SASTRE
REDONDO,
j. 10/03/20).
“TUTELA ANTECIPADA
Requisitos Prestação de serviços
educacionais
Suspensão ou abstenção da inscrição do nome da autora em
órgãos de proteção ao crédito Ação de obrigação de fazer relativa ao Programa
“Uniesp Paga” por meio do qual a instituição
de ensino viabilizaria
o
pagamento
do FIES (Fundo de Financiamento
ao Estudante de Ensino
Superior) firmado pela autora junto a instituição
financeira Ausência de prova
do descumprimento
dos requisitos a justificar a cobrança neste momento
Presentes os requisitos legais para concessão da medida - Tutela deferida -
Recurso provido.” (Agravo de Instrumento
no 2010748-62.2020.8.26.0000,
rel.
HERALDO
DE OLIVEIRA,
j. 02/03/20).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO

DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA.
Agravante que visa a concessão da tutela
de urgência, para determinar
a suspensão da cobrança proveniente
de
financiamento
estudantil FIES, bem como a exclusão dos apontamentos
junto
aos órgãos de proteção ao crédito em razão do referido débito. Juízo de
verossimilhança
configurado.
Situação que encontra respaldo no art. 300 do
CPC para a concessão da tutela de urgência em favor da autora. Decisão
reformada.

RECURSO

PROVIDO.”

(Agravo
de
Instrumento

no
2141387-42.2018.8.26.0000,
rel. Afonso Bráz, j. 31/07/18).
Por fim, não caracterizado o risco de irreversibilidade da
decisão, ausente qualquer indício de que a agravada poderia sofrer algum tipo
de prejuízo em razão da quitação mensal das parcelas do financiamento.
Outrossim, no caso de eventual improcedência da demanda, o crédito poderá
ser objeto de pertinente cobrança.
Destarte, a r.decisão vergastada comporta reforma, a fim de
que sejam obstados atos de cobrança relativamente ao contrato de
financiamento no 681201083 (fls.16-origem), bem como obstada/excluída a
negativação do nome da autora/agravante dos órgãos de proteção ao crédito.
Por tais fundamentos, dão provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
RELATOR